Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-63.2010.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001422-63.2010.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE HUPP DE SOUZA (RECORRIDO), JORGE HUPP DE SOUZA - CPF: 593.190.701-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDIMAR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-63.2010.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JORGE HUPP DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RÉU FORAGIDO DESDE A ÉPOCA DOS FATOS –INDEFERIDA A REPRESENTAÇÃO PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PELO DECRETO SEGREGATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fuga do investigado logo após o cometimento do delito evidencia o seu intuito de obstaculizar a aplicação da lei penal, tornando válido o decreto de prisão preventiva.

Evidenciado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, torna-se justificável o decreto segregatório para possibilitar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva - por ser uma modalidade de prisão cautelar de natureza processual -, pode ser imposta a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5o da Constituição da República.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-63.2010.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JORGE HUPP DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu a representação pela decretação da prisão preventiva formulada em desfavor de JORGE HUPP DE SOUZA, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar (cf. Id. n.o 134947684).

O órgão ministerial sustenta que o juízo não poderia ter indeferido a representação pela decretação da prisão cautelar do recorrido, pois “
verifica-se a presença dos requisitos exigidos para a custódia cautelar, a saber, o fumus comissi delicti, consistente nos fortes indícios de autoria e prova da materialidade, e do periculum libertatis, compreendido no óbice à futura aplicação da lei penal, ante a fuga do increpado do distrito da culpa
”, razão pela qual requer o provimento do presente recurso, para que seja decretada a prisão preventiva de JORGE HUPP DE SOUZA (cf. Id. n.o 134947691).

O recorrido pugna pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 134947694).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 134947696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 135417675).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001422-63.2010.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o recorrido como incurso nas disposições do art.
121,
caput
, do Código Penal,
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 134947674 – pág. 9-10)
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de dezembro de 2009, às 04h00, em um bar localizado no Assentamento Limoeiro, zona rural, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado JORGE HUPP DE SOUZA, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado com a pessoa identificada apenas por OSÉIAS e um terceiro não identificado, matou a vítima Sidimar Pereira da Silva.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado JORGE HUPP DE SOUZA, juntamente com OSÉIAS e uma pessoa não identificada, agindo com “animus necandi”, desferiram 07 (sete) golpes de faca na vítima Sidimar, que imediatamente veio a óbito por anemia aguda, hemorragia interna e ferimentos múltiplos, consoante exame necroscópico de fls. 33/34.

Colhe-se dos autos que, após a prática delitiva, o denunciado e seus comparsas fugiram tomando rumo ignorado”.

Também consta que - após 12 (doze) anos dos fatos narrados e 9 (nove) anos do recebimento da inicial acusatória -, o recorrido permanece foragido.

Em virtude disso, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de JORGE HUPP DE SOUZA, nos moldes do art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal
(cf. Id. n.o 134947679).

No entanto, o pleito foi indeferido pelo juízo de piso, tendo em vista a alegada “
inexistência de periculum libertatis contemporâneo
”.

Vale transcrever um excerto do
decisum

(cf. Id. n.o 134947683):

“Pugna o membro ministerial, seja decretada a prisão preventiva do acusado, eis que passados mais de 10 anos desde a data dos fatos, aduzindo sua necessidade para garantir a aplicação da lei penal.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Em que pese a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, verifica-se que, em análise ao caso concreto, não resta evidenciado o periculum libertatis contemporâneo, suficiente para o decreto da medida cautelar extrema pretendida.

Prelecionam os artigos 312, §2o e artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Verifica-se dos autos que os fatos se deram no ano de 2009, e que as investigações se delongaram até 2013, após sucessivos pedidos de prorrogação requeridos pela autoridade policial.

Ressai do feito que o acusado, passados 04 anos dos fatos, não foi localizado para citação pessoal.

Nesta senda, cuida-se de acusado que não fora preso em flagrante, não lhe tendo sido aplicadas quaisquer medidas cautelares diversas as quais tivesse que observar, e que, após 04 anos de investigações, mudou-se para local desconhecido, razão pela qual não foi encontrado após o recebimento da denúncia, que se deu somente no ano de 2013.

Não há que se falar, portanto, em contemporaneidade e necessidade dos requisitos, mormente quando não há quaisquer registros criminais atuais ou posteriores aos fatos que pesem sobre o acusado, considerando ainda que, passados mais de 10 anos dos fatos, não há quaisquer notícias de reiteração criminosa ou risco à integridade de testemunhas.

Frise-se, por derradeiro, que não há elementos que indiquem que o acusado está foragido de forma deliberada para frustrar a aplicação da lei penal. Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO – RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – FUGA DELIBERADA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. O fato de o paciente não ser localizado no endereço constante nos autos não induz, por si só, a situação de foragido, notadamente quando não há elementos concretos que comprovem sua fuga deliberada com a intenção de se esquivar da futura aplicação da lei penal, o que permite a substituição da sua prisão por outras medidas cautelares. (N.U 1019175-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, §2o e artigo 315, §1o, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO a representação pelo decreto da prisão preventiva do acusado, ante a inexistência de periculum libertatis contemporâneo”.

Em que pesem os argumentos constantes da decisão supratranscrita, verifico que razão assiste ao órgão acusatório.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria
”.

A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência
(cf. Id. n.o 134947674 – pág. 14/15), exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 134947674 – pág. 28/40), bem como pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito policial.

No tocante à autoria delitiva, depreende-se dos autos que o principal suspeito, JORGE HUPP DE SOUZA, empreendeu fuga do distrito da culpa logo após os fatos, encontrando-se em local incerto e não sabido desde então.

Quando auscultado pela autoridade policial, GERALDO ALVES PENA, padrasto do acusado, informou que “
após o fato delituoso, o suspeito desapareceu da região
”, e que “
em conversa com a mãe do suspeito, a mesma relata também não saber qual o possível paradeiro de seu filho
”
(cf. Id. n.o 134947674 – pág. 22/23)
.

MANOEL GONÇALVES MIRANDA, dono do estabelecimento comercial onde se encontravam os supostos autores do fato e a vítima, narrou, na delegacia, que “
os suspeitos saíram em uma motocicleta, cujo modelo e cor o depoente não sabe dizer
”, que “
saíram em duas motos, sendo uma moto com duas pessoas e uma outra motocicleta com uma única pessoa”, e que “
saíram em direção à estrada que vai para Cáceres
”
(cf. Id. n.o 134947674 – pág. 41/42)
.

Também na delegacia, RAFAELE HELENA SILVA DOS SANTOS, namorada da vítima, relatou que “
acredita que JORGE se encontra ainda naquela região, uma vez que o principal suspeito não consegue ficar longe de seus filhos, e que alguns caçadores teriam encontrado nos fundos de sua propriedade embalagens de mantimentos, e que acreditam que o mesmo estaria passando o dia no mato e voltando à sua casa na parte da noite
”
(cf. Id. n.o 134947674 – pág. 43/44)
.

Nota-se, portanto, que tal comportamento ajusta-se perfeitamente às previsões contidas no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a fuga do investigado logo após o cometimento do delito evidencia o seu intuito de obstaculizar a aplicação da lei penal.

Deste modo, evidenciado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, torna-se justificável o decreto segregatório para possibilitar a aplicação da lei penal, legitimando-se a medida extrema para impedir que o acusado deixe de ser responsabilizado pelos resultados advindos de seus atos.

O Supremo Tribunal Federal, em situações análogas, firmou entendimento no sentido de que “
a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva
” (HC no 95.159/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009), e que “
admite-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando as peças que instruírem o respectivo processo-crime revelarem um nítido propósito do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal
”. (HC 102.460/SP, Relator o Ministro Ayres Britto).

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM ASUPREMA CORTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO LOGO APÓS OCRIME. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIADEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DAAPLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DEILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR ACONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, 1.a Turma, Rel. Min. Março Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). 2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade devir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício."3. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta.4. O crime de homicídio ocorreu em novembro de 2009 e a denúncia foi recebida em dezembro de 2010. A produção antecipada de prova oral foi determinada porque existe risco concreto de seu perecimento, tendo em vista que as testemunhas trabalham informalmente e não possuem qualquer vínculo com o local do crime. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n.o 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]).5.
O decreto de prisão preventiva encontra fundamento na garantia da aplicação da lei penal, na medida em que, com a fuga do ora Paciente do distrito da culpa logo após o fato criminoso, transparece nítida sua intenção de se furtar à persecução criminal do Estado
. Precedentes. 6. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício.7. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 253170 ES 2012/0185856-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013)

Por fim, cumpre mencionar que a prisão preventiva - por ser uma modalidade de prisão cautelar de natureza processual -, pode ser imposta a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5o da Constituição da República.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para decretar a prisão preventiva de JORGE HUPP DE SOUZA, com fundamento no art. 312 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022